Tribunal: TJMT
Processo: 0012509-19.2017.8.11.0055
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012509-19.2017.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Representação comercial]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIGITEC ELETRO PIANA LTDA - ME - CNPJ: 12.286.611/0001-27 (EMBARGANTE), JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - CPF: 460.352.061-15 (ADVOGADO), EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA - CNPJ: 09.132.659/0001-76 (EMBARGADO), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO), PATRICIA SHIMA - CPF: 085.468.087-08 (ADVOGADO), DIGITEC ELETRO PIANA LTDA - ME - CNPJ: 12.286.611/0001-27 (EMBARGADO), JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - CPF: 460.352.061-15 (ADVOGADO), EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA - CNPJ: 09.132.659/0001-76 (EMBARGANTE), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO), PATRICIA SHIMA - CPF: 085.468.087-08 (ADVOGADO), DIGITEC ELETRO PIANA LTDA - ME - CNPJ: 12.286.611/0001-27 (EMBARGADO), JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - CPF: 460.352.061-15 (ADVOGADO), EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA - CNPJ: 09.132.659/0001-76 (EMBARGANTE), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO), PATRICIA SHIMA - CPF: 085.468.087-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE COBRANÇA – REPRESENTANTE COMERCIAL –
OMISSÃO – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil vigente, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, de modo que, estando ausente qualquer vício no acórdão embargado, revela a nítida intenção dos embargantes em rever o resultado que lhes foi desfavorável, o que não é admitido pela via utilizada.

Embargos rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0012509-19.2017.8.11.0055

EMBARGANTE(S): DIGITEC ELETRO PIANA LTDA ME E EMBRATEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

EMBARGADO(S): OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de embargos de declaração opostos por
DIGITEC ELETRO PIANA LTDA ME
e
EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A
, em face do v. acórdão de Id n. 83585981, que, a unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pela parte autora, e deu parcial provimento ao apelo da parte ré.

Nas razões recursais, de Id n. 85478496, a primeira embargante [
DIGITEC ELETRO PIANA LTDA ME
] alega a existência de omissão no acordão embargado quanto a ocorrência de danos morais, a justificar a condenação pelos prejuízos extrapatrimoniais, decorrentes da rescisão imotivada que resultou em protestos e registros de títulos da empresa em cadastros de restrição de crédito, além de demanda judiciais, que abalaram a imagem pública da empresa junto à praça em geral e seus colaboradores.

Defende a ilegalidade na retenção dos valores das comissões, pontuando a diferença entre retenção por inadimplemento e desconto por cancelamento, e ressalta que a decisão Colegiada não se atentou ao fato de que a apelante, ora embargante, laborava com cláusula de exclusividade em relação aos serviços prestados, e que além do trabalho perdeu investimentos, gastos em mídia, publicidade, sendo obrigada a encerrar sua atividade, o que implica na necessidade de apuração das perdas e danos.

Requer, assim, sejam acolhidos os embargos para aclarar as omissões apontadas, atribuindo-lhes efeitos infringentes.

Não houve contrarrazões, como certificado no Id n. 86945967.

Por sua vez, a segunda embargante –
Embratel
, aponta omissão no acordão embargado quanto à existência de previsão legal para os descontos de impostos praticadas pela empesa de telefonia. Assevera que o acórdão embargado partiu de premissa equivocada ao consignar que não haveria previsão legal para a conduta praticada pela embargante, omitindo-se “
em relação a ponto de suma importância evidenciado no seu apelo, qual seja, (i) os descontos ocorridos nos meses de março, abril e outubro de 2012, enquanto a Apelada ainda não estava inscrita no CEPOM, foram realizados por força do artigo 14-A, da Lei 691/84 do Município do Rio de Janeiro’’
(sic).

Por tais fundamentos, pede pelo acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, a fim de sanar a omissão apontada.

Contrarrazões pela Digitec encontradiças no Id n. 86511453, pelo desprovimento dos embargos.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA – REPRESENTANTE COMERCIAL – RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – INDENIZAÇÃO DO ART. 27, ‘J’ E ART. 34 DA LEI N. 4.886/65 DEVIDA – LUCROS CESSANTES E DANO MORAL – INDEVIDOS – MERO DISSABOR – CLÁUSULA
DEL CREDERE
– INEXISTÊNCIA – COMISSÕES – RETENÇÃO – POSSIBILIDADE – CANCELAMENTO PELO CLIENTE – INADIMPLEMENTO – DESCONTO TRIBUTOS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA – RECURSO DA DIGITEC DESPROVIDO – RECURSO DA EMPRATEL – PARCIALMENTE PROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS – INDEVIDOS.

No contrato de representação comercial, havendo rescisão unilateral e não configurados quaisquer dos justos motivos descritos no art. 35 da Lei n. 4886/65, faz jus o representante ao recebimento de indenização pela dispensa imotivada (art. 27, alínea “j” da Lei 4886/65) e pela falta de aviso prévio (art. 34 da Lei n. 4886/65).

Os danos extrapatrimoniais são devidos quando há violação a direito da personalidade da parte, e a rescisão unilateral de contrato por si só não constitui ato ilícito a ensejar a reparação por danos morais, pois, ainda que o desligamento da empresa tenha acarretado desconforto ao contratado, se a rescisão operou dentro autonomia de vontade das partes, sem qualquer prejuízo de ordem subjetiva, como o descrédito e o abalo da imagem do representante perante seus clientes, não há dano a ser ressarcido.

É certo que há proibição de cláusula
del credere
nesta natureza de relação, a teor do art. 43 da Lei 4.886/65, segundo o qual “
É vedada no contrato de representação comercial a inclusão de cláusulas del credere
”. Todavia, se o cliente não cumpre a obrigação de pagamento não há qualquer ilegalidade na retenção dos valores das comissões cujas obrigações não foram adimplidas.

A responsabilidade tributária pelo recolhimento do tributo é do contribuinte que deve repassar a entidade tributante e não pode ser transferido a terceiro que não faz parte da relação jurídico-tributário se não há autorização em lei.

Não há que se falar em majoração dos honorários recursais na hipótese de provimento parcial do recurso.

Recurso da autora desprovido. Apelo da requerida, parcialmente provido.”

O vício apontado pela primeira embargante –
Digitec Eletro Piana Ltda. ME
,
seria a suposta ausência de pronunciamento quanto aos danos morais, em que pese demonstrados os prejuízos extrapatrimoniais suportados pela rescisão imotivada.

Por sua vez, a segunda embargante –
Embratel
, aponta o equívoco quanto ao reconhecimento da ilegalidade dos descontos do ISSQN realizados pela empresa de telefonia.

A saber,
os embargos de declaração tratam-se de espécie recursal voltada a sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, e, ainda, a correção de erro material, presentes na decisão, de modo a torná-la mais clara e completa, como prevê o art. 1022 do CPC/15
[1]
.

Omissão, segunda abalizada doutrina, “
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de oficio (art. 1.022, II, do Novo CPC).”
[Neves. Daniel Amorim. Novo CPC Comentado. 2016 Pág. 1715] .

No caso em pauta, não existe o apontado vício, vez que o acórdão embargado foi expresso ao afastar a pretensão pelos danos extrapatrimoniais, por não vislumbrar, diante do contexto fático-probatório produzido, danos à imagem da empresa e descrédito na praça, em razão da rescisão contratual, até porque as perdas e danos patrimoniais serão ressarcidas em razão da rescisão unilateral sem justa causa, como determinado no acórdão embargado.

Pontuou-se que “
a rescisão unilateral de contrato por si só não constitui ato ilícito a ensejar
a reparação por danos morais, pois, ainda que o desligamento da empresa tenha acarretado desconforto ao contratado, se a rescisão operou dentro autonomia de vontade das partes, sem qualquer prejuízo de ordem subjetiva, como o descrédito e o abalo da imagem do representante perante seus clientes, não há dano a ser ressarcido.

De mais a mais, a parte autora não comprovou qualquer outra situação, além dos transtornos que extrapolam o mero dissabor e aborrecimento comum a quem fica desempregado, a justificar a condenação, ônus que lhe cabia”
.

No que pertine ao vício apontado pela empresa Embratel, tenho que da mesma forma se mostra inexistente, vez que o acórdão foi claro ao afastar qualquer desconto da contratada a título de retenção de imposto por ausência de previsão legal.

De mais a mais, como restou assentado no voto condutor do acórdão embargado, a lei mencionada pela embargante a legitimar o desconto do tributo municipal tem incidência no município do Rio de Janeiro, unidade tributária diversa do local da prestação do serviço.

Veja:

“(...) Em contrapartida, no que tange aos descontos pela retenção do imposto municipal ISSQN, irretocável a sentença recorrida, porquanto, como bem pontuou o togado singular, “patente
a ilegalidade de retenção de ISS destinados a Município diverso do local de prestação do mesmo, sendo certo que o dispositivo Legal apresentado pelo requerido, qual seja, 14-A da Lei 691/84 e’ expresso ao se referir a serviços prestados no Município do Rio de Janeiro, sendo de rigor a restituição de tais valores”
.

Ora, não se afigura devida a transferência da responsabilidade tributária ao representante sob o fundamento de que o representante não estava inscrito no Cadastro de Empresas Prestadoras de Outro Município – CEPOM –.

Dessarte, a responsabilidade tributária pelo recolhimento do tributo é do contribuinte quem deve repassar a entidade tributante e não pode ser transferido a terceiro que não faz parte da relação jurídico-tributário se não há autorização em lei (...)”
– Id n. 83585981

Desse modo, o presente recurso consubstancia numa pretensão de rediscussão das questões já apreciadas pelo Colegiado, com um nítido propósito de reexame da matéria que lhe foi desfavorável, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.”
(N.U 1002125-09.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 10/06/2021)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
aos embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

[1]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021